Tribunal: TCU
Processo: 027.279/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1592/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 027.279/2024-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Carlos Wagner Rodrigues Bouzada (XXX.930.817-XX); Daniele Rodrigues Bouzada (XXX.619.767-XX); Eunice da Silva Conceicao (XXX.067.255-XX); Jucara Saraiva Cardoso de Carvalho (XXX.331.117-XX); Juliana Freire Bouzada (XXX.576.657-XX); Magali de Quevedo Santanna (XXX.772.297-XX); Maria Berenice Quevedo de Souza Leao (XXX.569.821-XX); Marilda Fonseca de Quevedo Vinagre (XXX.192.651-XX); Neyda Barbosa da Silva (XXX.570.015-XX); Olga Regina da Silva (XXX.712.325-XX); Rosana Aguillera Melo (XXX.274.077-XX); Roselaine Aguillera Melo (XXX.615.167-XX); Roselene Aguillera Melo Villa Maior (XXX.277.007-XX); Roselvane Aguillera Melo da Silva (XXX.153.047-XX); Rosiane Fonseca de Quevedo Carvalho (XXX.622.071-XX); Sonia Maria Goncalves Rodrigues (XXX.613.287-XX); Wania Christina Alves da Costa Bouzada (XXX.025.807-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.